Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-78.2017.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência da corré Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP- Possibilidade – Lacuna entre o proprietário tabular e o cessionário que contratou com a apelada – Princípio da continuidade registral –Ainda que não exista litisconsócio passivo entre todos os cendetes que constam da cadeia de alienações, é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência da corré Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP- Possibilidade – Lacuna entre o proprietário tabular e o cessionário que contratou com a apelada – Princípio da continuidade registral –Ainda que não exista litisconsócio passivo entre todos os cendetes que constam da cadeia de alienações, é indispensável a demonstração da continuidade das alienações– Apelante é casada, de forma que seu marido deve compor o polo ativo, por se tratar de litisconsórcio ativo necessário – Improcedência da pretensão adjudicatória - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000550825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001270-78.2017.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, é apelada SUELI RAMOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
DERAM PROVIMENTO ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001270-78.2017.8.26.0444
Apelante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Apelado: Sueli Ramos da Silva
Interessado: Comercial Agro Frutícola Ltda
Pilar do Sul
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Voto no 4161
APELAÇÃO Ação de adjudicação compulsória Sentença
que julgou procedente a ação Insurgência da corré Prefeitura
Municipal de Pilar do Sul/SP- Possibilidade Lacuna entre o
proprietário tabular e o cessionário que contratou com a
apelada Princípio da continuidade registral –Ainda que não
exista litisconsócio passivo entre todos os cendetes que
constam da cadeia de alienações, é indispensável a
demonstração da continuidade das alienações Apelante é
casada, de forma que seu marido deve compor o polo ativo, por
se tratar de litisconsórcio ativo necessário Improcedência da
pretensão adjudicatória - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 623/625, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido para adjudicar em favor da autora o imóvel
objeto do contrato (fls. 17), livre de caução, servindo a sentença
como título hábil ao registro perante o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca, mediante a prova de pagamento de todas as
taxas, tributos e emolumentos relacionados à alienação de bem
imóvel inter vivos por parte da autora. As rés foram condenadas ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Insurge-se o corréu Município de Pilar do Sul/SP
argumentando que a apelada propôs a ação de adjudicação
compulsória alegando que adquiriu o imóvel do lote no 01, da quadra
A-2, do loteamento Jardim Cananéia, Bairro Pinhal, inscrito na
matrícula no 9494, constando como proprietária do imóvel a empresa
Comercial Agro Frutícola. Aduz que o imóvel foi alienado
sucessivamente conforme documentos de cessão. Sustenta que a
agravada juntou documentos após a contestação, e não podem ser
considerados novos, o que lhe impossibilitou de realizar uma análise
detalhada dos referidos documentos. Afirma que a cadeia contratual
está incompleta e não há comprovação dos recibos de pagamento.
Argumenta que o imóvel já se encontrava caucionado no momento da
celebração do negócio entre loteador e a apelada, para a execução da
infraestrutura, de modo que a posterior alienação não possui
qualquer efetivo vinculatório em relação ao Município de Pilar do Sul,
e o lote não pode ser liberado até execução integral da
infraestrutura. Sustenta que ocorreu a perempção em razão de
julgamento anterior.
Recurso bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel quitado, proposta contra Comercial Agro Frutícola Ltda.
O pedido está fundamentado na quitação do preço
do imóvel, que a apelada adquiriu de Aparecida Fernandes do Couto.
Ocorre que a ação foi proposta exclusivamente contra a titular do
imóvel no Registro de imóveis, Comercial Agro Frutícola Ltda (fls.
17/18). E ainda que o STJ tenha pacificado o entendimento quanto à
desnecessidade de litisconsórcio passivo entre todos os alienantes, é
indispensável a demonstração da cadeia de alienações, sem
interrupção e sem violação do princípio da continuidade registral.
E neste aspecto, a autora não logrou demonstrar a
continuidade das cessões.
Não consta dos autos o compromisso de compra e
venda celebrado entre a proprietária Comercial Agro Frutícola Ltda e
terceiro. Apenas as cessões de Joaquim Evaristo de oliveira, casado
com Dalci Ferreira de Oliveira, e Paulo Evaristo de Oliveira, solteiro,
para Aparecida Fernandes Couto, também solteira (fls. 19/20). Mas,
não há contrato entre Comercial Agro Frutícola Ltda e os cedentes.
Depois, segue a cessão de Aparecida Fernandes Couto, para a autora
Sueli Ramos da Silva Trindade e seu marido José Eduardo Trindade
(fls. 21/22).
Há aqui uma cadeia de cessões, cabendo à autora
demonstrar que aquele que cedeu o bem, o adquiriu validamente do
antecessor, até a cessão originária, que necessariamente deve ter
por cedente o proprietário tabular.
Por outro lado, a ação foi proposta exclusivamente
pela autora/apelada, sem o marido José Eduardo Trindade. Ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o caso é de litisconsórcio ativo necessário, e nesses termos, a
autora não poderia pretender, sozinha, a adjudicação da totalidade
do imóvel.
Mas o principal é que não há continuidade na
cadeia de cessões, não havendo a observância do princípio da
continuidade dos registros nos termos do art. 195 e 237 da Lei n.
6.015/73, o que impede a pretendida adjudicação.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação, e inverto as verbas de sucumbência,
observada a gratuidade processual deferida à autora/agravada (fls.
44).

HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29059/2020
Apelação Cível no 1001270-78.2017.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Apelante: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Apelado: Sueli Ramos da Silva
Interessado: Comercial Agro Frutícola Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29059
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a opugnação da Municipalidade, quanto à juntada de
documentos, que seriam extemporâneos, fica repelida; é que está-se em outros tempos
do Direito Judiciário, e a formalística posição discepta da busca da VERDADE REAL
que em verdade é mesmo o escopo final do procedimento nunca se olvidando de que O
HOMEM NÃO FOI FEITO PARA O SÁBADO, E SIM O SÁBADO PARA O
HOMEM - pelo que, ante o exposto, a pretensa nulidade fica repelida, além do que a
parte teve basta messe de oportunidades para pronunciar-se sobre as peças apontadas,
inexistente prejuízo para a defesa.
Deveras, a sédula sentença merece integral confirmação, e em verdade
prostra por morte a pretensão da insurgente; hialina a falha da Prefeitura Municipal com
a não fiscalização do Loteamento, deixando de cumprir com sua obrigação de
providenciar cumprimento das normas edilícias inviável que agora procure manter a
garantia, quando faz mais de trinta anos falha em sua missão; conforme fls.587, a
Municipalidade em nenhum momento se dispôs a executar a garantia, inviável que
agora se disponha a impedir a medida buscada, quando detém poderes até mesmo para
constrição de bens da Vendedora para prover as obras faltantes no local mas prefere o
caminho mais fácil da impugnação da pretensão.
Demais disso, de translúcida intelecção a perempção da garantia, já
que a caução de lotes, em casos que tais, semelha a hipoteca e na forma da gramatical
exegese do Art.1.485 do Código Civil, a garantia tornou-se PEREMPTA extinta pelo
decurso do prazo trintenário, de que fala a Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, compertos todos os elementos bastantes para o deferimento do
pleito, nada há por modificar na cuidada decisão, que fica mantida, e incorporados a este
os fundamentos brandidos, na forma do Art.252 do Regimento Interno da Relação.
Por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso
acrescentados mais 02% à honorária fixada em Primeiro Grau.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA DE
OLIVEIRA
1181A666
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11846D4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001270-78.2017.8.26.0444 e o código de confirmação da tabela acima.